Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718737-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JOSE GUIMARAES NUNES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO BRUNO JOSE GUIMARAES NUNES MACHADO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, a parte, instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, limitou-se a apresentar o documento ID 158095211, que mostra movimentação de conta bancária. Esse documento, contudo, é insuficiente para demonstração da condição financeira da parte, porque não informa o total de seus rendimentos. Além disso, não há informação se a parte dispõe de outras contas bancárias. Note-se que o autor se qualifica como administrador de empresas, atividade na qual, presume-se, aufere renda. Desta forma, diante da falta de comprovação da miserabilidade jurídica, no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinado o processo originário, a cópia da CTPS e da Portaria do Secretário de Defesa Social de Pernambuco, acerca da demissão do agravante-autor (ids. 158291430 e seguintes), conferem relevância à sua fundamentação recursal de que está desempregado, portanto, sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração prestada nos autos. Registre-se por necessário que, embora os documentos supracitados tenham sido acostados após a prolação da r. decisão agravada, foram submetidos ao conhecimento do Juízo a quo, porque instruíram o pedido de reconsideração (id. 158291420), que foi rejeitado pelo MM. Juiz (id. 158300715), in verbis: “Nada a prover. A gratuidade de Justiça já foi indeferida em ID 158218780. Aguarde-se o transcurso do prazo para recolhimento das custas processuais. Após, voltem conclusos.” Logo, não se cogita de supressão de instância a análise de referidos documentos neste recurso. Em consequência, nesta sede de cognição superficial, está configurada a probabilidade do direito. De outro turno, também está evidenciado o perigo iminente de dano, ante a determinação judicial de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante-autor a gratuidade de justiça. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora